Tribunal: TJES
Processo: 0001398-70.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Receptação
Data de julgamento: 2026-02-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001398-70.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DANTAS SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONCURSO MATERIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA REJEITADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por André Dantas Simões contra sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput (receptação), e 304 (uso de documento falso), ambos do Código Penal. O apelante foi flagrado conduzindo motocicleta com restrição de furto/roubo e sinais adulterados, apresentando CRLV digital falso aos policiais. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória quanto ao dolo, a desclassificação para receptação culposa ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes do dolo do agente para a manutenção da condenação pelos crimes de receptação e uso de documento falso, considerando a alegação de desconhecimento da origem ilícita e da falsidade documental; (ii) saber se é possível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP); e (iii) saber se o réu preenche os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos dos policiais militares, que confirmaram a adulteração do veículo e a falsidade do QR Code do documento apresentado. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente opera a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a licitude da posse ou a conduta culposa, o que não ocorreu, visto que o réu não apresentou documentação hábil da transação supostamente realizada via rede social.

4. O crime de uso de documento falso é formal e se consuma com a simples apresentação do documento espúrio à autoridade, sendo irrelevante o alegado desconhecimento técnico da falsidade quando as circunstâncias fáticas (veículo clonado adquirido informalmente) evidenciam a ciência da ilicitude.

5. Quanto à dosimetria, mantém-se a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o réu é reincidente, circunstância que impede a concessão do benefício nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal, não sendo a medida socialmente recomendável diante dos maus antecedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001398-70.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DANTAS SIMOES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001398-70.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DANTAS SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONCURSO MATERIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA REJEITADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por André Dantas Simões contra sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput (receptação), e 304 (uso de documento falso), ambos do Código Penal. O apelante foi flagrado conduzindo motocicleta com restrição de furto/roubo e sinais adulterados, apresentando CRLV digital falso aos policiais. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória quanto ao dolo, a desclassificação para receptação culposa ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes do dolo do agente para a manutenção da condenação pelos crimes de receptação e uso de documento falso, considerando a alegação de desconhecimento da origem ilícita e da falsidade documental; (ii) saber se é possível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP); e (iii) saber se o réu preenche os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos dos policiais militares, que confirmaram a adulteração do veículo e a falsidade do QR Code do documento apresentado. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente opera a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a licitude da posse ou a conduta culposa, o que não ocorreu, visto que o réu não apresentou documentação hábil da transação supostamente realizada via rede social.

4. O crime de uso de documento falso é formal e se consuma com a simples apresentação do documento espúrio à autoridade, sendo irrelevante o alegado desconhecimento técnico da falsidade quando as circunstâncias fáticas (veículo clonado adquirido informalmente) evidenciam a ciência da ilicitude.

5. Quanto à dosimetria, mantém-se a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o réu é reincidente, circunstância que impede a concessão do benefício nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal, não sendo a medida socialmente recomendável diante dos maus antecedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001398-70.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DANTAS SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRÉ DANTAS SIMÕES
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes dos artigos 180, caput, e 304 do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP), à pena de
03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 24 dias-multa.

A defesa no id. 16710105 pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime para o art. 180, §3º do Código Penal. Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões recursais no id. 16710113, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17589712 por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001398-70.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DANTAS SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...) Emerge-se dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 30 de novembro de 2021, às 15h14min, no Posto Longui, Itaipava, neste município, o denunciado ANDRÉ DANTAS SIMÕES, agindo de forma livre, consciente e voluntária, conduzia a motocicleta CB250 Twister, cor azul, placa PPV-9686, sabendo que o referido bem era produto de crime, bem como fez uso de documentação falsa referente a motocicleta.

Depreende-se dos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionados, o denunciado foi abordado pela Polícia Militar na condução da motocicleta CB250, Twister, cor azul, placa PPV-9686.

Na ocasião, realizadas as verificações de praxe, constatou-se indícios de supressão através de lixamento e posterior remarcação do número NIV (chassi) e após a verificação da numeração da placa, observou-se que o veículo apreendido apresentava restrição de furto/roubo.

Ao ser indagado quanto a forma de aquisição do automóvel, informou tê-lo adquirido pelo bazar do aplicativo facebook.

Na ocasião, o denunciado apresentou CRLV digital falsificado, que ao realizar validação do QRCode pelo aplicativo Vio nenhum veículo é encontrado(...)”.

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRÉ DANTAS SIMÕES
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes dos artigos 180, caput, e 304 do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP), à pena de
03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 24 dias-multa.

A defesa no id. 16710105 pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime para o art. 180, §3º do Código Penal. Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pois bem.

1. DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP)

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão, que descreve a motocicleta Honda CB250 Twister, placa ostentada PPV-9686 (sendo a original diversa e com restrição de furto/roubo), bem como pelo Laudo de Vistoria que confirmou a adulteração nos sinais identificadores (lixamento e remarcação do chassi).

Quanto à autoria e ao elemento subjetivo (dolo), a Defesa sustenta que o apelante adquiriu o bem de boa-fé através do "Facebook Marketplace" mediante permuta, desconhecendo a origem ilícita.

Contudo, tal tese não se sustenta diante do conjunto probatório.

É cediço na jurisprudência pátria que, no crime de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente opera a inversão do ônus da prova, cabendo à Defesa demonstrar a licitude da posse ou a conduta culposa.

No caso em tela, o réu não apresentou qualquer documento hábil (recibo, certificado de transferência, contato verossímil do vendedor) que comprovasse a regularidade da transação.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são firmes e coerentes ao desmantelar a versão de desconhecimento.

O Policial Militar Álvaro Ribeiro Pereira Júnior relatou em juízo:

"[...] durante o patrulhamento, na localidade de Itaipava, visualizou a motocicleta descrita nestes autos e, em razão de fundada suspeita, abordou o recorrente, que a conduzia, quando a polícia verificou adulteração nos sinais do veículo e que havia restrição de furto/roubo em sua numeração original."

No mesmo sentido, o Policial Militar Judson Nascimento Silva asseverou:

"[...] a PM tinha informações sobre uma motocicleta roubada que trafegava em Itaipava. Assim, ao abordarem o réu conduzindo o r. veículo, confirmaram sua origem criminosa."

A aquisição de um veículo, sabidamente de valor considerável, realizado de maneira informal em rede social, sem verificação de chassi, motor ou documentação regular junto ao DETRAN, e mediante a entrega de outro veículo sem as devidas formalidades, evidencia, no mínimo, o dolo eventual.

O réu, ao agir com tamanha desídia em negociação de veículo automotor, assumiu o risco de adquirir produto de crime.

Ademais, a adulteração no chassi era perceptível, conforme laudo, o que afasta a tese de ignorância ou boa-fé.

Portanto, inviável a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa, pois as circunstâncias fáticas (ausência de documentação, negociação informal, sinais de adulteração e apreensão na posse do bem) demonstram a ciência da ilicitude.

2. DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP)

A materialidade está comprovada pelo Auto de Constatação de Documento Falsificado e Laudo Pericial, que atestaram que o CRLV digital apresentado possuía um "QR Code" adulterado/aleatório, sem correspondência com registros oficiais.

A autoria é confessa e corroborada pelos policiais, visto que foi o próprio apelante quem apresentou o documento à guarnição durante a abordagem.

A alegação defensiva de ausência de dolo e falta de conhecimento técnico para identificar a falsidade não merece prosperar. O crime do art. 304 do CP é formal e se consuma com a simples apresentação do documento espúrio.

Ao conduzir um veículo "clonado", adquirido sem as cautelas legais, e apresentar um documento digital que não valida no sistema oficial (Vio), o réu demonstrou ter ciência da inidoneidade do papel (ou arquivo digital) apresentado.

A aceitação de documento vindo de terceiro desconhecido, sem conferência junto ao órgão de trânsito, em contexto de receptação, confirma o dolo de ludibriar a fé pública.

Como bem pontuado no Parecer Ministerial:

"O crime formal [...] se perfectibiliza com a utilização do documento falso como se fosse autêntico. [...] Negativa de autoria isolada do conjunto probatório."

3. DA DOSIMETRIA E DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA

A dosimetria realizada pelo magistrado
a quo
não merece reparos. As penas-base foram fixadas próximas ao mínimo legal e majoradas corretamente na segunda fase em razão da reincidência.

A Defesa pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, alegando falta de fundamentação idônea para a negativa.

Sem razão.

O apelante é reincidente, conforme atesta a Certidão de Antecedentes Criminais e reconhecido na sentença.

O artigo 44, inciso II, do Código Penal, veda expressamente a substituição da pena quando o réu é reincidente em crime doloso.

Ainda que o §3º do art. 44 permita a substituição para reincidentes em casos excepcionais (medida socialmente recomendável e reincidência não específica), tal exceção não se aplica ao caso.

O réu ostenta maus antecedentes e a reincidência, somada à gravidade concreta de circular com veículo clonado e documento falso, demonstra que a substituição não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a reincidência e os maus antecedentes justificam o impedimento da benesse.

Portanto, mantenho o regime inicial aberto (fixado na sentença, até benevolente diante da reincidência, mas mantido para não incorrer em
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa) e a vedação à substituição da pena.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.